Tribunal: STF
Processo: HC 94365
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-17
Data de publicação: 2008-06-17

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Penal. Aplicação da pena. Circunstância
   atenuante. Impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo
   legal. Impossibilidade. Precedentes.
1. Como assentado em
   precedentes da Suprema Corte, a presença de atenuantes não pode
   levar a pena a ficar abaixo do mínimo, e a de agravantes também
   não pode levar a pena a ficar acima do máximo previsto no tipo
   penal básico ou qualificado.
2. Habeas corpus denegado.